Tribunal: TJSP
Processo: 0002045-44.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-44.2016.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Lucas Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16766
Registro: 2020.0000292045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002045-44.2016.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante LUCAS
BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-44.2016.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Lucas Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16766
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de vários frascos de lança-perfume –
Depoimento
dos
policiais
coerentes
e
sem
desmentidos
–
Responsabilidade
do
acusado
comprovada – Condenação mantida – Recurso
improvido.
Vistos.
LUCAS BARBOSA DA SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado por r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Danielle Martins Cardoso, da 3a Vara Criminal de
Osasco, como incurso no art. 33, caput (aplicado o § 4o), da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial
aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo.
Isso porque, em 17 de novembro de 2016, por volta
de 16 horas, na Rua Quero-Quero, no 54, Aliança, cidade de Osasco, trazia
consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 91 frascos de
lança-perfume, entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-44.2016.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Lucas Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16766
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição do acusado por insuficiência de provas (fls. 280/284).
Recebido o recurso (fls. 277), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 287/288).
Processado o apelo, a d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 297/299).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Lucas Barbosa da
Silva contra a r. sentença de fls. 251/255, que julgou procedente a ação penal
e o condenou, por infringência ao art. 33, caput (aplicado o §4o), da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em
regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, de valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
E, na análise da pretensão recursal, forçoso concluir
que a condenação era mesmo de rigor, pois a materialidade do delito restou
demonstrada pelo laudo toxicológico juntado a fls. 71/73, que constatou que a
substância apreendida era diclorometano (cloreto de metileno), entorpecente
capaz de causar dependência física ou psíquica, enquanto a autoria ficou bem
demonstrada pelas provas colhidas nos autos.
De fato, preso em flagrante, quanto trazia consigo e
tinha em depósito vários frascos dessa substância (fls. 68), o acusado foi
interrogado pela autoridade policial e, com detalhes incompatíveis com a
insinceridade, confessou que vendia os frascos somente quando ia para bailes,
pelo valor de R$ 5,00 cada (fls. 63).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-44.2016.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Lucas Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16766
Além disso, os policiais civis Marcos Santos dos
Reis e Ronaldo Miranda relataram que abordaram o réu em atitude suspeita e
com ele encontraram 1 frasco de lança-perfume, ocasião em que informou
que havia mais unidades em sua casa, o que de fato constataram com a
apreensão de outros 90 frascos da mesma substância naquele local (fls. 60 e
62).
Esses elementos, por si só, já conferiam razoável
certeza a propósito da procedência da demanda.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, o
réu deixou de comparecer à audiência e foi declarado revel (fls. 220), não
tratando, portanto, de desmentir a anterior confissão, tampouco de explicar à
Magistrada a sua versão.
De qualquer modo, os policiais ouvidos, em
depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram a realidade da abordagem e
apreensão da droga que o acusado trazia consigo e guardava em sua
residência, esclarecendo que a diligência foi motivada por sua atitude suspeita
(áudio digital do SAJ).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta, pois nada
impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais,
principalmente nos crimes de tráfico, onde dificilmente algum civil se anima
a colaborar com o esclarecimento dos fatos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-44.2016.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Lucas Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16766
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-44.2016.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Lucas Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16766
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos para prejudicar o acusado, inclusive porque nenhum
elemento nesse sentido foi apresentado. De mais a mais, os depoimentos
corroboram a confissão extrajudicial do acusado, a ponto de tornar impossível
negar valor à única prova direta da autoria.
Assim, as circunstâncias que cercaram a prisão
indicam com segurança que as substâncias apreendidas eram mesmo
destinadas à entrega para consumo de terceiras pessoas e a condenação pelo
tráfico era mesmo a única solução para o caso em questão.
No mais, a pena base foi fixada no mínimo legal e
em seguida reduzida do máximo de 2/3 previsto na regra do art. 33, §4o, da
Lei de Drogas, não comportando qualquer reparo.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem
pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado
de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-44.2016.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Lucas Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16766
Por isso, considerando que o regime imposto foi o
aberto e que a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direito, de
nada mais pode reclamar a Defesa.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR